Tribunal: TJES
Processo: 5000036-88.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-88.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEVISOR NOVO. VÍCIO NO PRODUTO NA GARANTIA. REMESSA DO APARELHO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000036-88.2020.8.08.0023

Recorrente: THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME

Recorrido: KAIO JULIO CESAR SARTORIO ROCHA e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6276466) nas quais a parte rebate as alegações do recorrente.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o autor adquiriu um produto com defeito de fábrica, o qual foi encaminhado à recorrente para conserto de produto em garantia;
b)
que a responsabilidade é do fabricante e não da empresa de assistência técnica autorizada;
c)
que não há fato do serviço eis que não houve a contratação de nenhum serviço pelo consumidor;
d)
que em audiÊncia foi firmado acordo entre o fabricante e o consumidor, no qual foi acordado que a empresa restituiria os valores pagos pelo produto devidamente atualizados;
e)
que a empresa de assistência técnica autorizada não tem obrigação quanto à restituição dos valores pagos;
f)
que o objeto quanto ao dano material se esvaiu, uma vez que houve acordo entre as partes;
g)
que a recorrente é prestadora de serviço e não tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor;
h)
que não é possível a continuidade da ação em face do recorrente;
i)
que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e que caso seja reconhecida a legitimidade da recorrente, que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade da empresa recorrente, assistência técnica autorizada da fabricante, por suposta falha na prestação de serviço.

O autor ingressou com a presente ação visando a indenização por danos morais e materiais pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço pelas rés LG ELETRONICS DO BRASIL e THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME, respectivamente fabricante e a assistência técnica autorizada, pois o produto por ele adquirido apresentou defeito e foi levado à assistência técnica autorizada, onde o vício não foi sanado e o produto retornou com diversas falhas.

Em sede de audiência de instrução e julgamento a parte autora celebrou acordo com a fabricante, ficando acordado que ela iria indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, referente ao valor da televisão, o qual foi homologado por meio de decisão proferida no ID 6276468,

A sentença julgou procedente o pedido de danos morais em face da recorrente THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME no documento ID 6276451.

Inicialmente, não subsiste a alegação de perda do objeto, vez que a sentença apenas condenou o recorrente a indenizar os danos morais, sequer analisando o pedido de danos materiais, o qual já foi analisado por meio da transação realizada entre as partes.

Acerca da responsabilidade civil, embora a assistência técnica não possua responsabilidade quanto aos vícios existentes no produto, ela responde pela falha na prestação de seus serviços o qual é o objeto dos presentes autos.

Nesse ponto, importa destacar que não há que se falar em ausência de contratação de serviço, eis que existe vínculo jurídico entre a assistência técnica e a fabricante e entre o fabricante e o consumidor, de modo que a assistência técnica passa a integrar a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados pela falha na execução de seus serviços.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO - SUCESSÃO DE DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. - Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, uma vez que o juízo a quo expôs de forma clara, ainda que de maneira sucinta, os motivos de sua decisão.
- Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por eventuais vícios do produto é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, incluindo-se, assim, a empresa fabricante, a comerciante e a prestadora de assistência técnica autorizada.
-
Quando o consumidor se vê privado do uso regular de veículo zero quilômetro por defeito de fabricação, que não é corrigido ou substituído no prazo e forma estabelecida no CDC, tal situação gera direito a perdas e danos, inclusive, morais.
- Para a fixação do valor devido à título de danos morais, o julgador deverá pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, observando os princípios da razoabilidade e da boa-fé. - Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ser considerada a data da citação como o termo inicial para a incidência dos juros de mora, sobre a indenização arbitrada a título de danos morais, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.140105-4/002, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. RECURSO PROVIDO. - O CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do seu fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção e distribuição do bem de consumo.
- O vício do produto em aparelho celular novo, que apresenta defeito com pouco tempo de uso, e não é solucionado adequadamente pela assistência técnica do fornecedor, em patente desrespeito à consumidora, importa em lesão a direito da personalidade, pois frustra a legítima expectativa deste de utilização de bem atualmente considerado essencial nas interações sociais.
- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado, observados os critérios do art. 85, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.227478-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 25/03/2022)

Desse modo, verifico a latente responsabilidade da assistência técnica pela falha na prestação de seus serviços, eis que ao receber o produto, não solucionou adequadamente os problemas do aparelho televisor, retornando o produto com diversos vícios.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido adquiriu um aparelho televisor novo e que por culpa da recorrente ficou impedido de utilizar, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)